Tribunal: STF
Processo: Pet 8029
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Cuida-se de embargos de declaração opostos pela União em face de decisão monocrática em que homologuei o acordo celebrado entre as partes e determinei a remessa dos autos à Presidência da Corte para expedição de precatório em favor do Estado do Ceará (eDOC 136).



    A parte embargante sustenta a existência de omissão na decisão embargada. Afirma que a decisão que homologou o acordo firmado não fez menção expressa aos parâmetros fixados pela Emenda Constitucional n° 114, de 2021, no processo de inscrição e expedição do precatório do valor acordado.



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC, deixo de abrir vistas ao Estado do Rio Grande do Norte ante a ausência de modificação da decisão embargada.



    É o relatório. Decido.



    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.



    Observo que a decisão homologatória do acordo extrajudicial firmado entre as partes transcreveu todas as cláusulas do respectivo “Termo de Conciliação” e, ao final, determinou a remessa dos autos à Presidência desta Corte para expedição de precatório em favor do Estado do Rio Grande do Norte, referente ao montante acordado pelas partes, no valor de R$ 593.835,141,60 (quinhentos e noventa e três milhões oitocentos e trinta e cinco mil cento e quarenta e um reais e sessenta centavos).



    Nesse sentido, a homologação abrangeu a totalidade do Termo Conciliatório, o que incluiu, por óbvio, a Cláusula 05, que estabelece que a inscrição dos valores devidos em precatório judicial “obedecerá a ordem cronológica, nos termos do art. 100 da Constituição, devendo ser pago em conformidade com as disposições da Emenda Constitucional nº 114/2021, ou em conformidade com a regra vigente na data da expedição do precatório.”



    Desse modo, despicienda a referência expressa à Emenda Constitucional n° 114, de 2021.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 



    Determino, COM URGÊNCIA, a remessa dos autos à Presidência desta Corte, para cumprimento do item 2 da decisão monocrática de 5 de outubro de 2023 (eDOC 136).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente